Tribunal: TJES
Processo: 5005140-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRA FRANCISCO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. CARÁTER AUTÔNOMO. LITISCONSÓRCIO ATIVO VOLUNTÁRIO. ESTATUTO DA OAB. ART. 23. art. 100, § 8º, da CF

1)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência têm natureza alimentícia e caráter autônomo em relação ao débito principal do precatório.

2)
A Corte Suprema, quando do julgamento do RE n. 564132, submetido ao regime da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza".

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica ao estabelecer que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, e que o art. 100, § 8º, da CF não proíbe que sua execução em separado daquele do crédito dito "principal", posto que o fracionamento vedado pela norma constitucional é baseado na titularidade do crédito.

4)
A execução é promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário entre o exequente e os advogados, e a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), baseia-se no crédito individual de cada um deles.

5)
A lei nº 8.906/1994, que contém o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, preconiza: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

6)
No caso em análise, o que discute-se é a possibilidade de que o valor da verba honorária (sucumbencial) possa ser realizada de forma individualizada entre os advogados/exequentes, a fim de que sejam expedidas RPV ́s para cada um deles.

7)
Partindo do pressuposto que a verba honorária sucumbencial não tem natureza acessória e não se confunde com o débito principal, não há qualquer razão para obstar a divisão entre os advogados, considerando que a quota parte deve ser considerada individualmente para fins de pagamento, uma vez que a previsão do art. 100, § 8º, da CF objetiva evitar que um mesmo exequente se valha, de maneira simultânea, de dois sistemas de satisfação do crédito (RPV e precatório), com intuito de fracionar o valor executado. Todavia, quando há mais de um credor, os valores devidos a cada um deles é considerado de forma individual, ao passo que, caso não ultrapassem os limites previstos para pagamento por meio da requisição de pagamento de pequeno valor, poderão ser efetuados por tal via.

8)
Importante ponderar que tal prática já é admitida em relação ao crédito principal, não havendo razão lógica ou jurídica para que se proíba a mesma individualização em relação aos honorários de sucumbência devidos aos advogados que atuaram na causa e que pretendem receber a sua quota parte de maneira individualizada.

9)
No julgamento do Tema Repetitivo nº 608 (Resp 1.347.736/RS), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando o entendimento de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, ponderou que, na hipótese de a execução ser promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, ainda que entre advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente.

10) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença iniciado por
ORLANDO DIAS
,
ALEXANDRA FRANCISCO
e
GHEIZA MICHELLA NEVES DIAS
, determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor em favor de cada exequente, nos valores discriminados na exordial.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“A respeitável decisão agravada determinou a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os advogados que constam da procuração, a fim de possibilitar o pagamento via RPV, embora o valor global implicasse no pagamento via PRECATÓRIO”;
(ii)
“os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, não sendo possível seu fracionamento, ainda que diversos sejam os advogados credores”;
(iii)
“Tal prática viola o sistema de precatório, uma vez que bastaria constar da procuração diversos advogados, o que ensejaria a expedição de requisitório autônomo para cada um deles.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que “já foram expedidas as requisições de pagamento de pequeno valor em favor dos agravados, com fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Decisão proferida no ID nº 8804108 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 8921235 contra a decisão unipessoal lançada no ID nº 8804108.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentadas por
ALEXANDRA FRANCISCO E OUTROS
no ID nº 8973695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença iniciado por
ORLANDO DIAS
,
ALEXANDRA FRANCISCO
e
GHEIZA MICHELLA NEVES DIAS
, determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor em favor de cada exequente, nos valores discriminados na exordial.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“A respeitável decisão agravada determinou a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os advogados que constam da procuração, a fim de possibilitar o pagamento via RPV, embora o valor global implicasse no pagamento via PRECATÓRIO”;
(ii)
“os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, não sendo possível seu fracionamento, ainda que diversos sejam os advogados credores”;
(iii)
“Tal prática viola o sistema de precatório, uma vez que bastaria constar da procuração diversos advogados, o que ensejaria a expedição de requisitório autônomo para cada um deles.

Por meio de decisão lançada no ID nº 8804108, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De plano, convém destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência têm natureza alimentícia e caráter autônomo em relação ao débito principal do precatório.

A Corte Suprema, quando do julgamento do RE n. 564132, submetido ao regime da repercussão geral, fixou tese no sentido de que
“os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza"
.

Colaciono os ensinamentos de Leonardo Carneiro da Cunha acerca do tema:

Por serem da titularidade do advogado, os honorários [sucumbenciais], além da natureza alimentar, constituem vantagem autônoma, sem a característica da acessoriedade. Estão, por isso, desvinculados do crédito principal. Podem, portanto, ser objeto de execução própria. Ainda que o valor principal se sujeite a precatório, o montante dos honorários pode acarretar a expedição de RPV sem que atente contra o § 8º do art. 100 da Constituição Federal. (...) Tratando-se, porém, de honorários contratuais, não pode haver o fracionamento, devendo o valor ser cobrado com o crédito principal, pois aí eles consistem num percentual da condenação ou do valor executado, não sendo autônomos." (A Fazenda Pública em Juízo. 15a edição, revista e atualizada. Ed. Dialética. São Paulo, 2018, p. 358)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica ao estabelecer que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, e que o art. 100, § 8º, da CF não proíbe que sua execução em separado daquele do crédito dito "principal", posto que o fracionamento vedado pela norma constitucional é baseado na titularidade do crédito.

Nessa linha, a execução é promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário entre o exequente e os advogados, e a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), baseia-se no crédito individual de cada um deles.

A lei nº 8.906/1994, que contém o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, preconiza:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."(grifei)

No caso em análise, o que discute-se é a possibilidade de que o valor da verba honorária (sucumbencial) possa ser realizada de forma individualizada entre os advogados/exequentes, a fim de que sejam expedidas RPV ́s para cada um deles.

Partindo do pressuposto que a verba honorária sucumbencial não tem natureza acessória e não se confunde com o débito principal, não vejo qualquer razão para obstar a divisão entre os advogados, considerando que a quota parte deve ser considerada individualmente para fins de pagamento.

Isso porque a previsão do art. 100, § 8º, da CF objetiva evitar que um mesmo exequente se valha, de maneira simultânea, de dois sistemas de satisfação do crédito (RPV e precatório), com intuito de fracionar o valor executado. Todavia, quando há mais de um credor, os valores devidos a cada um deles é considerado de forma individual, ao passo que, caso não ultrapassem os limites previstos para pagamento por meio da requisição de pagamento de pequeno valor, poderão ser efetuados por tal via.

Inclusive, importante ponderar que tal prática já é admitida em relação ao crédito principal, não havendo razão lógica ou jurídica para que se proíba a mesma individualização em relação aos honorários de sucumbência devidos aos advogados que atuaram na causa e que pretendem receber a sua quota parte de maneira individualizada.

Anoto ainda que em julgamento do Tema Repetitivo nº 608 (Resp 1.347.736/RS), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando o entendimento de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, ponderou que, na hipótese de a execução ser promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, ainda que entre advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV,
deve levar em conta o crédito individual de cada exequente
. Vejamos:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda.
4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8º, da CF. 6. O art. 100, § 8º, da CF não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório).
7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente.
Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.
8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88),
deve levar em conta o crédito individual de cada exequente
. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal". 10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 11. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8º, da CF ocorreria apenas se o advogado pretendesse receber seus honorários de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em precatório.
Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente siga o regime de precatório. E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado. RE 564.132/RS, submetido ao rito da repercussão geral 12. No RE 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal" seguiu a sistemática dos precatórios.
Esse recurso foi submetido ao rito da repercussão geral, considerando a existência de interpretações divergentes dadas ao art. 100, § 8º, da CF. 13. Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator, Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos votos dos Ministros Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012. 14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios. 15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8º, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3º, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1º, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos. 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ - REsp: 1347736 RS 2012/0210274-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014 REVPRO vol. 234 p. 420)

Veja, portanto, que o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça seuqer entende que ocorreria um fracionamento, mas sim a individualização do crédito. Peço vênia para destacar o seguinte trecho extraído do julgado citado anteriormente:

“E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado”.

Portanto, por não encontrar qualquer óbice à individualização dos honorários de sucumbência a serem pagos aos advogados da parte adversa, entendo como correta a determinação do juízo de origem ao determinar a expedição dos RPV's para pagamento dos honorários, considerando que o valor individual de cada um deles não ultrapassa o limite previsto para a requisição de pequeno valor, resta ausente o requisito da probabilidade do provimento do presente recurso (
fumus boni iuris
), não merecendo acolhida o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID nº 8921235.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar